Tribunal: TJPA
Processo: 0000527-13.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000527-13.2014.8.14.0028

APELANTE: SILVIA CARDOSO DE AZEVEDO

APELADO: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA, DISVECO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0000527-13.2014.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: MAPFRE SEGURADORA GERAIS S/A

ADVOGADO: JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES – OAB/BA 9.446

AGRAVADA: SÍLVIA CARDOSO DE AZEVEDO

ADVOGADO: RANYELLE DA SILVA SEPTÍMIO CARVALHO – OAB/PA 16.283

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para condenar seguradora ao pagamento de danos materiais, a apurar em liquidação, e danos morais no valor de R$ 5.000,00. A seguradora alegou ausência de cobertura securitária por má conservação do veículo e ausência de sinistro contratualmente previsto;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a negativa de cobertura contratual com fundamento na suposta má conservação do veículo segurado e ausência de cláusula contratual específica que impeça a cobertura diante das condições do sinistro;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática apreciou corretamente os elementos de prova, reconhecendo a legitimidade da autora e a ocorrência do sinistro com nexo causal com o dano alegado;

4. Inexistência de cláusula contratual que impusesse condição de manutenção nos termos alegados pela seguradora. Laudo da própria seguradora atestou regularidade do veículo à época do sinistro;

5. Recurso limitou-se à revaloração de provas e não apresentou fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a decisão agravada;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura securitária fundada em suposta má conservação do veículo somente se sustenta mediante cláusula contratual clara e específica, inexistente no caso concreto. 2. Ausente fato novo ou erro na decisão monocrática, impõe-se a manutenção da condenação imposta à seguradora”.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MAPFRE SEGURADORA GERAIS S/A, contra a decisão monocrática (ID nº 15561922) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que conheceu do recurso de Apelação interposto por SÍLVIA CARDOSO DE AZEVEDO e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a apelada ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em posterior fase de liquidação e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de honorários de sucumbência de 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID nº 15945405) a agravante sustenta, em suma, que a decisão merece reforma, alegando ausência de cobertura securitária no caso, por suposta má conservação do veículo e ausência de sinistro coberto contratualmente.

Contrarrazões foram apresentadas (ID nº 16054927) defendendo a manutenção da decisão monocrática por estar em conformidade com os elementos de prova colhidos nos autos, especialmente pela comprovação da regularidade do contrato de seguro, ocorrência do sinistro e negativa indevida da cobertura securitária.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Consoante dispõe o art. 1.021 do CPC, o agravo interno tem como finalidade impugnar decisão monocrática proferida pelo relator. Todavia, para que seja provido, deve a parte demonstrar
error in judicando ou in procedendo
na decisão impugnada, o que não se verifica no presente caso.

A decisão recorrida analisou adequadamente os elementos de prova constantes dos autos, reconhecendo, com acerto, que a agravada era parte legítima na ação, sendo beneficiária da apólice de seguro, bem como restou demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dever de indenizar da seguradora.

A insurgência da agravante se limita à revaloração dos fatos e provas, especialmente quanto à conservação do veículo, ponto já debatido na apelação e refutado com base nas provas documentais e periciais constantes dos autos. Ressalte-se, ainda, que a alegação de ausência de cobertura não se sustenta diante da ausência de cláusula contratual que imponha as revisões nas condições descritas pela agravante. Como bem pontuado nas contrarrazões, a manutenção do veículo estava regular à época do sinistro, ocorrido com 25.342 km, conforme laudo da própria seguradora.

Seguindo essa linha de raciocínio, resta claro que agravante não trouxe qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 20/05/2025